Tribunal: TJMT
Processo: 1000931-59.2019.8.11.0059
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000931-59.2019.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Enquadramento]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE - CNPJ: 37.465.200/0001-20 (APELANTE), MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE - CNPJ: 37.465.200/0001-20 (REPRESENTANTE), PATRICIA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 986.077.311-49 (APELADO), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), JULLIANE ALVES DA SILVA - CPF: 035.707.361-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ação DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – APELO INTEMPESTIVO – AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
NÃO PREENCHIDO O REQUISITO RECURSAL DE ADMISSIBILIDADE, REPRESENTADO PELA TEMPESTIVIDADE, INVIÁVEL O SEGUIMENTO DO RECURSO
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Canabrava do Norte, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que nos autos da ação de cobrança que lhe move Patrícia de Oliveira Souza, julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para condenar o município a progredir horizontalmente e verticalmente a autora, nos termos da Lei Complementar n. 621/2014, independentemente de avaliação de mérito, com reflexos nas verbas remuneratórias que compunham os vencimentos da mesma, bem como ao pagamento das parcelas retroativas, respeitado o prazo prescricional quinquenal, e do retroativo de reajuste salarial, acrescido dos consectários legais sobre todas as demais verbas remuneratórias incidentes, a ser apuado em sede de liquidação de sentença, além do pagamento de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante sustenta que não possui previsão orçamentária para a concessão do reenquadramento, sob pena de enquadramento na lei de responsabilidade fiscal.

Segue sustentando que a apelada não comprovou que os gastos com pessoal está dentro do limite orçamentário do Governo Municipal.

Firme no seu propósito, alega que a sentença viola o princípio da separação dos Poderes.

Alega ainda, que não houve prova do preenchimento dos requisitos para a progressão pretendida.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 116287471), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller (id. 116906996), se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que Patrícia de Oliveira Souza ajuizou ação declaratória de cobrança em desfavor do Município de Canabrava do Norte, aduzindo ser profissional da saúde, bem como que o Poder Público Municipal a elevou de classe, em outubro de 2018, tendo os proventos, via de consequência, sido majorados, entretanto, no mês seguinte, o seu salário foi novamente reduzido, de modo que, até a presente data, vem sendo pago em valor inferior ao devido aos servidores públicos municipais da classe C, nível 02
, motivando o manejo da demanda
.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que houve prova do direito alegado,
julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para condenar o município a progredir horizontalmente e verticalmente a autora, nos termos da Lei Complementar n. 621/2014, independentemente de avaliação de mérito, com reflexos nas verbas remuneratórias que compunham os vencimentos da mesma, bem como ao pagamento das parcelas retroativas, respeitado o prazo prescricional quinquenal, e do retroativo de reajuste salarial, acrescido dos consectários legais sobre todas as demais verbas remuneratórias incidentes, a ser apuado em sede de liquidação de sentença, além do pagamento de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 116287460).

Irresignado, o apelante sustenta que não possui previsão orçamentária para a concessão do reenquadramento, sob pena de enquadramento na lei de responsabilidade fiscal.

Segue sustentando que a apelada não comprovou que os gastos com pessoal está dentro do limite orçamentário do Governo Municipal.

Firme no seu propósito, alega que a sentença viola o princípio da separação dos Poderes.

Alega ainda, que não houve prova do preenchimento dos requisitos para a progressão pretendida.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que o apelo interposto não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade.

Ora, com a devida vênia, é cediço que a tempestividade é requisito essencial para garantir o conhecimento do recurso de apelação, cujo lapso temporal é de 15 (quinze) dias úteis, conforme disposto no art. 1.003, §5o, do CPC, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

[...]

§ 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.”

Não obstante, também é de amplo conhecimento que, nos termos do
caput
, do art. 183, do mesmo diploma processual civil,
“A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal”
, o que leva a conclusão que o prazo para a Fazenda Pública interpor recurso de apelação é de 30 (trinta) dias úteis, cujo termo inicial será a carga ou remessa dos autos, bem como por meio eletrônico (parágrafo primeiro).

In casu
, a r. sentença foi proferida em 25.05.2021 (id. 116287460), sendo o Município de Canabrava do Norte, ora apelante, devidamente intimado, através de publicação eletrônica, sendo proferida decisão que rejeitou o recurso de embargos de declaração em 30.08.2021, motivo pelo qual teria até o dia 14.10.2021 para interpor eventual recurso, contudo, protocolou o apelo apenas em 26.10.2021 (id. 116287468), ou seja, quanto já fulminado o prazo recursal permitido na aludida norma legal.

À vista disso, resta evidente que o apelo não atende o prazo estabelecido no código de ritos, e, como é comezinho no Direito, a tempestividade é considerada um pressuposto de validade processual, de modo que o não conhecimento recurso é medida que se impõe.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

““RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE CANABIDIOL OIL – CRIANÇA COM SÍNDROME SOB INVESTIGAÇÃO MÉDICA – SINTOMAS DE “SÍNDROME DE DRAVET” E DE “SÍNDROME DE ANGELMAN” – PREJUDICIAL DE MÉRITO – APELO INTEMPESTIVO – NÃO CONHECIMENTO. [...] – APELO NÃO CONHECIDO.

1. O Procurador Dr. Carlos Bueno foi intimado pessoalmente conforme a certidão de p.198, no dia 08/03/2017 (14:39) e somente protocolizou o apelo aos dias 30.06.2017. O prazo do artigo 1009, do NCPC foi superado de muito - 67 dias apos a intimação -, o que implica no reconhecimento na intempestividade do apelo.
[...]”
(REEX/RAC n. 0001817-96.2016.8.11.0086, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 18.02.2019 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – APELO INTEMPESTIVO – AUSENTE REQUISITO RECURSAL DE ADMISSIBILIDADE – NÃO CONHECIDO.

Não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela tempestividade, inviável o seguimento do recurso
.”
(RAC n. 0005417-66.2016.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 29.03.2021 – negritei)

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do apelo interposto é medida que se impõe.

Posto isso, com fulcro no art. 932, inc. III do CPC,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a sua manifesta intempestividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023